Tribunal: TJBA
Processo: 8068085-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068085-44.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TANIA MARIA HETKOWSKI

Advogado(s)
:
RAFAEL CHAVES GALVAO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. MÉRITO.
FRAUDE BANCÁRIA.
EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO ADICIONAL FRAUDULENTO. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DEBILIDADE DO MECANISMO DE SEGURANÇA. PADRÃO DE CONSUMO DESTOANTE. OPERAÇÕES ATÍPICAS CONFIGURADAS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO.
INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00
(DEZ MIL REAIS)
. REFORMA DA SENTENÇA. APELAÇÃO PROVIDA.

I - Preliminar de não conhecimento - ausência de dialeticidade recursal - não assiste razão ao apelado, uma vez que a apelante ataca diretamente os fundamentos da sentença que pretende reformar.

II - Configura relação de consumo a existente entre correntista e instituição financeira, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14.

III - A emissão indevida de cartão de crédito adicional em nome de terceiro não reconhecido pela correntista, seguida da realização de compras vultosas, revela falha na prestação do serviço bancário e vulnerabilidade dos mecanismos de segurança do fornecedor, ensejando a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira.

IV - A ocorrência de fraude perpetrada por terceiros, ainda que configure fato de terceiro, caracteriza fortuito interno e não exonera o fornecedor do dever de indenizar, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ e no Tema 466 da jurisprudência do STJ.

V - O comportamento atípico das movimentações financeiras — compras em valor expressivamente superior ao padrão habitual da consumidora — deveria ter suscitado alerta nos sistemas internos de controle e segurança da instituição bancária.

VI - Demonstrada a falha na prestação do serviço e o dano moral suportado pela parte consumidora, impõe-se a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor compatível com a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

VII - Reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato de cartão adicional, excluir o nome da apelante dos cadastros restritivos de crédito quanto às compras impugnadas, sob pena de multa diária, e condenar o apelado ao pagamento da indenização por danos morais.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
N°
8068085-44.2024.8.05.0001
interposto po
r

TANIA MARIA HETKOWSKI
A
, em face da sentença proferida pela
ilustre Juíza da
6
ª Vara de Relação de Consumo
da Comarca de Salvador
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada
em face do
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
CONHECER E

D
AR PROVIMENTO AO RECURO DE APELAÇÃO

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)